Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005443-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 937.413.911-15 (ADVOGADO), JULIA GABRIELA PEDROSO SALES DA CUNHA - CPF: 051.215.681-69 (AGRAVANTE), JEFFERSON BENITES HOEPPERS - CPF: 059.551.741-25 (AGRAVADO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005443-97.2021.8.11.0000

AGRAVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA PELO PAI – MUDANÇA DE DOMÍCILO DA GENITORA JUNTAMENTE COM O FILHO MENOR – POSSIBILIDADE – VRAINÇA QUE ESTÁ NO CONVÍVIO DA AVÓ MATERNA DESDE OS PRIMEIROS DAS DE VIDA – SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA – AGRAVO PROVIDO.

Em que pese a insurgência paterna, a guarda compartilhada convencionada entre os genitores, não enseja o impedimento da mãe levar o filho consigo para residir em outro Estado desde que exista justa causa. No caso, o menor sempre teve como referência de residência a casa da avó paterna, sem qualquer restrição do genitor ou impedimento de seu direito de convivência paterno filial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005443-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIA GABRIELA PEDROSO SALES DA CUNHA

AGRAVADO: JEFFERSON BENITES HOEPPERS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Julia Gabriela Pedroso Sales Cunha de decisão que, na Ação de Guarda Unilateral proposta por Jefferson Benites Hoeppers, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
para proibir o embarque do menor O.D.P.H (nascido em 12.02.2017), a outra unidade da federação na companhia da mãe, ora Agravante, até que haja concordância de ambos os genitores ou decisão judicial que supra a outorga paterna para alteração de domicílio da criança.

A agravante alega, em síntese, que a proibição do embarque do menor é medida que merece ser reformada, notadamente porque o menor reside com a genitora desde o término do relacionamento e não houve pedido do genitor para obtenção de guarda e/ou regulamentação de visitas.

Adiciona que o agravado passa pouco tempo com o filho e presta auxílio material no valor de R$200,00, a título de alimentos.

Anota que por questões de sobrevivência e pela necessidade de prover melhores condições de vida ao filho, bem como ao filho que está gestando, optou pela mudança de domicílio, juntamente com sua família para o Município de Vila Velha no Estado do Espírito Santo, onde a avó materna foi selecionada em processo seletivo no Hospital Santa Mônica, a fim de prover o necessário para uma vida digna para sua prole.

Afirma que a avó materna já mudou e se instalou em condomínio seguro. Junta documento do novo endereço.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de ser autorizado
o embarque do menor O. D. P. H., junto com sua mãe, a fim de residirem no endereço: Rua Ayrton Senna da Silva, no 125, Praia de Itapuã, Apartamento 804, Edifício Via Vêneto, no município de Vila Velha – ES, CEP 29.101 -692.

Em contraminuta (Id 85738957), o genitor pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id 88025484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005443-97.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Julia Gabriela Pedroso Sales Cunha de decisão que, na Ação de Guarda Unilateral proposta por Jefferson Benites Hoeppers, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
para proibir o embarque do menor O.D.P.H (nascido em 12.02.2017), a outra unidade da federação na companhia da mãe, ora Agravante, até que haja concordância de ambos os genitores ou decisão judicial que supra a outorga paterna para alteração de domicílio da criança.

Extrai-se do conjunto probatório que o menor
O.D.P.H
, hoje com 04 (quatro) anos completo, reside com a família materna desde o nascimento, com direito de convivência garantido ao genitor acordado verbalmente entre as partes. Esse é o arranjo familiar em que se encontra o menor que, mesmo com a ida da genitora a Bolívia por um período de tempo, permaneceu com referencial de residência estabelecido junto à avó materna, sem qualquer restrição pelo genitor, aqui agravado.

A alteração dessa situação fática a que o menor se encontra inserido pode ser traumática ao mesmo, o que a prudência recomenda evitar. Lado outro, verifica-se que o exercício do poder parental do genitor, ao que parece, sempre foi respeitado e garantido, pelo menos, até a tentativa de mudança do menor para o Estado do Espírito Santo com a família materna.

Diferente do que se alega, ao que parece, não se trata de atos de alienação parental perpetrado pela mãe como quer fazer crer o agravado, mas sim necessidade de mudança de domicilio em razão de emprego e melhores condições de vida do contexto familiar materno, cuja situação, inclusive, beneficiará o menor.

O laudo Psicossocial (Id 87526468, p. 111/126), relata que ambos os genitores tem condições de exercer a guarda do menor e que a genitora não tem o objetivo de prejudicar o convívio paterno-filial, apenas anseia melhores condições financeiras em outro estado da federação. Vejamos:

“(...)

Em Relato, Sr. Jefferson revela que atualmente está convivendo com a Sra. Natasha Bourscheibt, há 03 anos. Ambos residem na Comunidade Nova Jangada, situado a Rua Viva a Vida, S/No, município do Jangada/MT em residência em nome da Sra. Alexandra (sogra do requerente). Sr. Jefferson informou que e sócio da sua companheira no Restaurante “do Gaúcho ”, situado a B R 163/364, município de Jangada/MT.

Estas técnicas questionaram sobre o pedido de guarda realizado pelo mesmo:

Sr. Jefferson relata que acompanha seu filho Otavio desde do nascimento até hoje, onde registrou em seu sobrenome, que sempre acompanhava seu filho em sua rotina, bem como as suas necessidades. Neste período em que seu filho tinha aproximadamente 01 ano, a Sra. Julia resolveu ir embora para estudar fora do pais, ou seja, fazer Medicina na Bolívia;

“Até então o meu filho ficou sobre minha responsabilidade e da vó materna dele, sendo que ela (mãe) não amamentou meu filho, e desde sempre ficou na mamadeira”, relata o Sr. Jefferson.

Sr . Jefferson revela que a Sra. Julia ficou 2 anos estudando na Bolívia, que para ele,
“ela perdeu dois anos da vida da criança, eu aqui enquanto pai sempre presente dando carinho e conforto para ele.
” Relata ainda que não deu certo o estudo da Sra. Julia na Bolívia, que não sabe o que aconteceu e com isso, acabou retornando novamente para Rosário Oeste -MT.

Sr, Jefferson revela que a genitora “nunca realizou nenhuma festinha de aniversario para Otavio e que ele foi quem fez a primeira e a segunda festa para seu filho”.

Sr. Jefferson informa que sempre deu o melhor para o seu filho, como carinho, amor, tudo; relata o mesmo.

Sr. Jefferson revela que a mãe da Sra. Julia trabalhava na Secretaria de Saúde do município de Rosário Oeste/MT na função de Enfermeira e que o candidato que ela apoiou não deu certo, sendo que o que ganhou (atual prefeito), não a contratou novamente e ele acredita que devido a este fato, “
a avó do seu filho se doeu e por esse motivo, decidiu ir embora
“, relata Sr. Jefferson. Relata ainda que Sra. Julia comunicou para ele que iria se mudar para o outro estado no dia 28 de fevereiro, chamando na casa dela para fazer esta comunicação e que além disso, iria levar seu filho com eles, não dando nenhuma justificativa, apenas diziam que era necessário acompanhar a sua mãe que havia conseguido um emprego em Vila Velha / Espirito Santo.

Sr. Jefferson relata que este fato da mudança do seu filho com a genitora, deixou ele surpreso “
Até por que somente a mãe da Julia que conseguiu arrumar um emprego na cidade, não sabe como vai sustentar a criança, sem contar que estamos vivendo dentro de uma pandemia, estamos realmente preocupados ”,

Relata ainda que tentou conversar com a genitora para que a mesma pudesse esperar tudo isso passar , até encontrar uma melhor alternativa. Relata que havia solicitado para que a genitora deixasse o seu filho Otavio com ele , e que iria leva - lo após a genitora se estabelecer fixo na cidade/estado. Relata que após esta proposta, Sr. Jefferson disse que a genitora “ zombou da sua cara dizendo que a guarda do seu filho era dela sendo que o levaria para onde ela quisesse ir”.

No momento desta entrevista, a Sra. Natasha, companheira do Sr. Jefferson, relata que ajudou criar a criança e que ele não tinha a mãe próximo dele durante esses três anos, onde também a chamava de “Mae” também. (...)

Sr. Jefferson informa ainda que foi feito um Acordo verbalmente entre eles de Guarda Compartilhada e neste acordo firmou -se que ele repassaria a pensão no valor de 200,00 reais, incluído tudo que a criança precisasse , como roupas, chinelos, comidas , remédios e brinquedos. (...)

Em Entrevista realizada com a genitora da criança, a Sra. Julia Gabriele Pedroso Sales relatou que
quando tinha 14 anos, iniciou o seu relacionamento com o Sr. Jefferson e com 16 anos descobriu que estava gravida, em seguida contou a ele, porém, o mesmo não assumiu e foi embora . (...)

Sra. Julia relata que no dia do parto, Sr. Jefferson compareceu e registrou seu filho. Após sair do Hospital, tiveram uma reunião onde o mesmo disse que iria ajuda -la com R$150,00, por mês.

Estas técnicas questionaram a Sra. Julia, como foi a sua decisão de estudar na Bolívia; a mesma relata que na época, logo quando seu filho nasceu, não o amamentou por que seu leite havia secado necessitando passar a dar “mamadeira” e sendo despesas do Leite “Nam” sendo custeado todo ele pela sua mãe, Samara. (...)

Revela ainda que quando seu filho completou 01 ano de vida, resolveu ir para a Bolívia para estudar Medicina, por que era um sonho dela, sendo que no Brasil, ela não teria condições de pagar uma faculdade e conversando com sua mãe, a mesma deu total apoio e custeando também as despesas dos seus estudos.

Sra. Julia relata que ficou por um período de 02 anos (dois) na Bolívia somente vindo ao Brasil, nas férias do meio do ano e do final do ano. Relata ainda que durante esse período, todos os dias, sempre entrava em contato com sua mãe e seu filho através de Vídeo chamada, pois sabia que sua mãe cuidava do seu filho, com amor e carinho e sempre pensando no bem -estar do mesmo. Contou ainda que a decisão de ficar longe de seu filho foi pensando em dar um futuro melhor para ele.

Ainda neste relato, informou que no início do mês de Março de 2020, devido a pandemia do COVID 19, teve que retornar ao Brasil, estudando através do ensino a distância ainda por 06 (seis) meses. Neste período, conheceu o seu atual companheiro, Paulo Estevão Rodrigues, onde estão convivendo juntos a 11 (onze) meses.

Sra. Julia revela que neste período, ela juntamente com seu padrasto abriu uma lanchonete de comida japonesa e seu companheiro vendia churros também. Que após a sua mãe ficar desempregada, e sendo que o orçamento da família ficou defasado, e sendo também que em Rosário Oeste/MT e muito difícil conseguir emprego, sua mãe (Enfermeira), recebeu uma excelente proposta de emprego na cidade de Vila Velha, Espirito Santo e aceitando a ir embora para esta localidade para trabalhar, Sra., Julia e seu companheir o resolveram ir juntamente com sua mãe, em busca de condições melhores para a sua família, visto que e uma grande cidade com oportunidades de trabalho e seu companheiro. Ainda disse que esta gravida de 04 (quatro) meses e que precisa mudar de vida para dar um futuro melhor para seus filhos. (...)

Estas técnicas questionaram como foi sua comunicação com o Sr. Jefferson sobre sua mudança para o outro estado; Sra. Julia disse que falou para ele juntamente com a sua companheira, que tinha resolvido em acompanhar sua mãe por que já havia vendido a sua lanchonete bem o carrinho de churros e que estavam com o dinheiro para reabrir um novo estabelecimento em Vila Velha junto com sua família. Revelou ainda que ele poderia visitar quantas vezes fosse preciso e que até poderia ficar na casa dela. Relatou ainda que não imaginava esta reação e que foi surpreendida por que não pode embarcar com seu filho. Sra. Julia, disse emocionada que o dinheiro que havia levantado para abrir o seu comercio em Vila Velha, agora está sendo gastado aqui, com toda esta situação.

4 – Analise Conclusiva

O requerente, Sr. Jefferson Benites Hoeppers, demonstrou lucidez, facilidade de comunicação, com destreza e associação de ideias, empatia e bom nível de raciocínio logico abstrato e concreto. Não apresentava Deficiência física e nem a nível mental.

Expressou-se com bons tônus muscular, bom nível de higienização e vestimentas. Em momentos da entrevista, ao relatar sobre o seu filho, expressou-se com tristeza, o medo de perder a guarda do seu filho. Não expressa impulsividade e nem agressividade.

Com relação a requerida, Julia Gabriele Pedroso Sales, demonstrou lucidez, facilidade de comunicação, empatia e bom nível de raciocínio logico abstrato e concreto.

Foi observado durante o procedimento de entrevista psicossocial, que a requerida apresenta visíveis sentimento de tristeza, onde o tempo todo da entrevista expressou lagrimas perante a possibilidade de perder a guarda do seu filho, sendo que a maior parte do seu relato, expressava angustiada por não ter ido viajar com a sua família.

Mediante a criança, apresentou-se com destreza, brincava o tempo todo, não demostrava tristeza, não expressava entendimento com relação ao teor do conflito instalado. A criança verbaliza com dificuldades (língua presa aparentemente),
os referenciais de parentes está voltado para a avo materna a todo momento dizendo “Samara
”, e que não ia no “papai” e quando falava “Julia”, dizia “não”. A criança demonstrava bom nível de higienização e aparentava gozar de boa saúde.

O presente Laudo Psicossocial demonstra que o genitor como a genitora reúne condições de cuidar da criança em tela, visto que, ambos em suas falas, expressa preocupação no bem-estar da criança bem como carinho e afeto
. (...)

Conclui-se que a genitora da criança em tela, em nenhum momento visa prejudicar o convívio paterno-filial em relação ao infante
. Observou-se que a genitora
atenta-se para a falta de recursos financeiros para o custeio de sua família buscando assim melhores condições de trabalho com o seu atual companheiro em outro estado
,
sem prejuízos na relação de afeto entre o pai biológico e seu filho
.”. (g.n)

Vê-se que o menor Otávio tem a avó materna como referencial de afeto e modelo de família, figuras que são fundamentais para a estruturação e desenvolvimento da criança notadamente nesta fase tão peculiar.

Desse modo, verifica-se que, apesar dos fortes vínculos afetivos existentes entre o filho e seu genitor/madrasta, a base de moradia sempre permaneceu na residência materna, com visitas paternas aos finais de semana. Diante desse panorama, mesmo que de forma dolorida para a família paterna, em decorrência do justo motivo apresentado, recomenda-se a mudança do domicilio da genitora, juntamente com o menor, para o município de Vila Velha – ES, a fim de que permaneça junto ao arranjo materno em que cresceu desde o nascimento. Além disso, de relevo notar que a genitora está gestante e logo mais nascerá o irmão unilateral.

No ponto, colaciona-se trecho do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Com efeito, o filho menor conta 4 anos de idade, tendo a recorrente acostado ao instrumento cópia demonstrando que avó materna fora selecionada no processo seletivo junto ao Hospital Santa Mônica, no município de Vila Velha no Estado de Espírito Santo (id. 81893976), colacionando também a declaração de novo endereço da avó materna (id. 81893965), além de demonstração de que o infante O.D.P.H nunca residiu com o genitor, sendo convívio apenas através de visitas.

Consideradas as circunstâncias do caso em tela, constata-se, a verossimilhança nas alegações recursais de que a transferência de domicílio é adequada e observaria os interesses do filho menor, sobretudo quando se observa que a decisão agravada foi pautada na ponderação de que restava pendente realização de estudo psicossocial, para fins de oportunizar o contraditório em observância às regras que disciplinam o melhor interesse da criança.

Ocorre que, com a juntada do laudo psicológico elaborado a partir de entrevistas com o grupo familiar materno e paterno no período de março de 2021 (id. 87526468), foi possível concluir que, apesar de demonstrar que o genitor reúne condições de cuidar da criança em questão, visto que, expressa preocupação no bem-estar da criança bem como carinho e afeto, o fato é que a base de moradia sempre permaneceu na residência materna, realizando-se o convívio paternal somente através de visitas, tendo o menino demonstrado à psicóloga afetividade com avó materna, relatando que “os referenciais de parentes está voltado para a avo materna a todo momento dizendo “Samara”, e que não ia no “papai” e quando falava “Julia”, dizia “não”. (...)

Diante desse contexto, considerando que a base de moradia do menor sempre permaneceu na residência materna, observa-se que deve ser acolhida a pretensão recursal, de modo a autorizar a transferência de domicílio da genitora, junto com o menor para a Cidade Vila Velha – ES.

Assim, nada a demonstrar que a permanência do infante com a genitora, e sua transferência para o município de Vila Velha-ES com a família, possam causar prejuízos à criança.

Por isso, esta Procuradoria de Justiça recomenda o provimento do recurso de agravo de instrumento, para autorizar o embarque do menor O. D. P. H., junto com sua genitora, permitindo ainda que ambos residam no município de Vila Velha-ES.

Cuiabá, 24 de maio de 2021. Luiz Eduardo Martins Jacob Procurador de Justiça.”

Acerca do assunto, colaciona-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A SUSPENSIVIDADE.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA, JUNTAMENTE COM O FILHO MENOR
. PERDA DO OBJETO.
Tendo o Colegiado decidido por autorizar a recorrente a efetivar a transferência de seu domicílio, juntamente com o menor, da Cidade de Bagé para a Cidade de Lagoão, a fim que permaneçam convivendo com o padrasto
(transferido para aquela cidade em razão do trabalho)
e com os irmãos unilaterais
, fica prejudicado o exame da presente insurgência, interposta contra a decisão que indeferiu essa pretensão em sede liminar. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”.
(Agravo, No 70074130121, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 28-09-2017) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA. ALTERAÇÃO. REQUISITOS.
PRINCÍPIO DO BEM-ESTAR DO MENOR. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA.
As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois implicam mudança na rotina de vida e nos referenciais dos menores, podendo gerar transtornos de toda ordem. No caso concreto, não se verifica razão plausível para que seja alterada a guarda do filho comum, designada unilateralmente, initio litis, em favor da genitora,
não estando comprovada situação de risco para o menor a manutenção do exercício da guarda pela mãe, ainda que considerada alteração de domicílio para município diverso dentro do Estado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70072190887, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 26-04-2017) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. DISPUTA ENTRE OS PAIS DA CRIANÇA.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA E FILHO. INSURGÊNCIA PATERNA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível. 2. O principal interesse a ser protegido é o do menor. E para a definição da guarda deve se verificar qual dos pais possui melhores condições de permanecer com a guarda da criança. 3.
Não obstante a insurgência paterna, restou demonstrado ser mais favorável a guarda em favor da mãe
. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, No 70069733723, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-06-2016)(g.n)

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se provimento do recurso
para autorizar a mudança do menor juntamente com sua genitora para o endereço da avó materna estabelecido na Rua Ayrton Senna da Silva, no 125, Praia de Itapuã, Apartamento 804, Edifício Via Vêneto, no município de Vila Velha – ES, CEP 29.101 -692, garantido o direito de convivência ao agravado, a ser dirimido no juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021